Tribunal: TJES
Processo: 5003028-91.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2021-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003028-91.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: MESSIAS LARANJA SUBTIL
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003028-91.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.

AGRAVADO: MESSIAS LARANJA SUBTIL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S. A.
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão id 850127 (pp. 80-2), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital que rejeitou a impugnação que opôs ao cumprimento de sentença registrado sob o n. 0018911-48.2007.8.08.0024 requerido em desfavor dele por
MESSIAS LARANJA SUBTIL
.

Nas razões do recurso (id 806135) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “cabe arguir a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, o que somente reforça a ausência de condições da ação, impondo a extinção do feito” (p. 4); 2) “não tendo havido oportuno exercício do direito de ação no prazo estabelecido na lei substantiva, operou-se a prescrição” (p. 7); 3) “constata-se a nítida ausência de fundamento legal para que seja mantida a r. sentença guerreada” (p. 11); 4) são incabíveis correção monetária e juros de mora (p. 16); e 5) “Resta inequívoco a necessidade de modificação da d. decisão que condenou ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em 10% do valor do débito objeto da execução, além de custas finais” (p. 18).

Requereu o provimento do recurso para “para reformar a decisão do d. Juízo a quo, a fim de que julgado improcedente os pedidos iniciais” (p. 18).

O pedido de atribuição de efeito
suspensivo
ao recurso foi
in
deferido (id
852024, pp. 1-3).

Sem
c
ontrarrazões
(
id
1202028. p. 1)

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vi
tória-ES., 10
de maio
de 2021
.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003028-91.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.

AGRAVADO: MESSIAS LARANJA SUBTIL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S. A. em face da respeitável decisão que rejeitou a impugnação que opôs ao cumprimento de sentença registrado sob o n. 0018911-48.2007.8.08.0024, requerido em desfavor dele por desfavor dele por Messias Laranja Subtil.

Alegou o agravante, em síntese, que: 1) “cabe arguir a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, o que somente reforça a ausência de condições da ação, impondo a extinção do feito” (p. 4); 2) “não tendo havido oportuno exercício do direito de ação no prazo estabelecido na lei substantiva, operou-se a prescrição” (p. 7); 3) “constata-se a nítida ausência de fundamento legal para que seja mantida a r. sentença guerreada” (p. 11); 4) são incabíveis correção monetária e juros de mora (p. 16); e 5) “Resta inequívoco a necessidade de modificação da d. decisão que condenou ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em 10% do valor do débito objeto da execução, além de custas finais” (p. 18).

Requereu o provimento do recurso para “para reformar a decisão do d. Juízo a quo, a fim de que julgado improcedente os pedidos iniciais” (p. 18).

O recurso
não
deve ser provido.

O agravado requereu em desfavor do agravante o cumprimento da sentença id 850127(p. 20), proferida com base em reconhecimento jurídico do pedido, cujo trânsito em julgado ocorreu em 14-04-2011 (id 850127, p. 22). Logo, as matérias de defesa que podem ser aleadas encontram limites cognitivos no plano horizontal.

O art. 508, do Código de Processo Civil, estabelece que “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

A arguição de ilegitimidade passiva do agravante não pode ser acolhida porque ele figura como réu (devedor) no título executivo judicial, tendo inclusive reconhecido juridicamente o pedido formulado pelo autor.

Sobre o argumento de que não houve “oportuno exercício do direito de ação no prazo estabelecido na lei substantiva” e “operou-se a prescrição” (p. 7), saliento que tal alegação (referente à prescrição da ação de conhecimento) encontra-se preclusa.

Também não se afigura possível acolher a tese de que há “a nítida ausência de fundamento legal para que seja mantida a r. sentença guerreada” (p. 11). A autoridade da coisa julgada que recai sobre o conteúdo da sentença exequenda não permite no módulo executivo a rediscussão dos fundamentos legais do
decisum
.

De outro flanco, não parece acertado a afirmação de que “Resta inequívoco a necessidade de modificação da d. decisão que condenou ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em 10% do valor do débito objeto da execução, além de custas finais” (p. 18). É que na decisão recorrida, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nenhuma verba honorária sucumbencial foi fixada.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003028-91.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.

AGRAVADO: MESSIAS LARANJA SUBTIL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO DAS MATÉRIAS QUE PODEM SER ALEGADAS. ART. 508 DO CPC. ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
PASSIVA. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. AUTORIDADE DA COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO.

1. - O
agravado requereu em desfavor do agravante o cumprimento da sentença id 850127(p. 20), proferida com base em reconhecimento jurídico do pedido, cujo trânsito em julgado ocorreu em 14-04-2011 (id 850127, p. 22). Assim, as matérias que podem ser veiculadas como matéria de defesa encontram limites cognitivos no plano horizontal.

2. - O art. 508, do Código de Processo Civil, estabelece que “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

3. - A arguição de ilegitimidade passiva do agravante não pode ser acolhida porque ele figura como réu (devedor) no título executivo judicial, tendo inclusive reconhecido juridicamente o pedido formulado pelo autor.

4. - Sobre o argumento de que não houve “oportuno exercício do direito de ação no prazo estabelecido na lei substantiva” e “operou-se a prescrição” tal alegação (referente à prescrição da ação de conhecimento) encontra-se preclusa.

5. A autoridade da coisa julgada que recai sobre o conteúdo da sentença exequenda não permite no módulo executivo a rediscussão dos fundamentos legais do
decisum
.

6. - Não é acertada a afirmação de que “Resta inequívoco a necessidade de modificação da d. decisão que condenou ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em 10% do valor do débito objeto da execução, além de custas finais”. Na decisão recorrida, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nenhuma verba honorária sucumbencial foi fixada.

7
. - Recurso
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
negar
provimento
,

nos termos do voto d
o

Relator.

Vi
tória-ES., de de

.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.